Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721286-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, ESPÓLIO DE JOSE WILSON DE MACEDO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, para rescindir sentença (transitada em julgado em 17/06/2020) que julgou procedente a ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal. Os autores alegam, em síntese, que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, todavia, é nula a citação por edital ocorrida na fase de conhecimento porque tanto o Distrito Federal quanto o Juízo a quo sabiam da existência de inventário, de modo que o espólio deveria ter sido citado na pessoa do inventariante. Requerem tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e desbloquear os valores constritos e, no mérito, a procedência da ação rescisória para reconhecer a nulidade de citação por edital na fase de conhecimento. É o relatório. Decido. De início, afirmo a competência desta E. Câmara para processar e julgar a presente ação rescisória, in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados;” Por sua vez, é cabível a ação rescisória para desconstituir sentença em razão de nulidade de citação por edital na fase de conhecimento. Nesse sentido: “(...) 2. A nulidade de citação consiste em hipótese patente do denominado vício transrescisório, ou seja, vício insanável, de ordem pública, cujo meio adequado de impugnação seria por meio de querela nullitatis. 3. No entanto, ante a ausência de disciplina específica no Código de Processo Civil, não há qualquer impedimento para pleitear a declaração de nulidade de citação tanto por via de querela nullitatis quanto por via Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil. 4. Restringir a nulidade de citação à propositura de querela nullitatis consiste em formalismo processual a ser afastado. (...)” (Acórdão 1268794, 07247551720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não vislumbro interesse processual da autora na propositura da presente ação rescisória. Isso porque, mesmo expirado o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença (em 27/05/2021), a autora, em sua primeira manifestação nos autos, apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade de citação por edital na fase de conhecimento, matéria de ordem pública que ainda se encontra pendente de apreciação pelo d. Juízo a quo e poderá ser reapreciada em sede recursal. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. No âmbito da exceção de pré-executividade é possível a análise de matéria de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo. (Acórdão 1333877, 07383808420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ENDEREÇO NOS AUTOS E NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE. ATOS SUBSQUENTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava nulidade de citação por edital. 2. A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto, e que o autor não agiu de maneira desidiosa no sentido de obter o paradeiro do réu. 3. O vício na citação é de tal gravidade - em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal -, que subsiste mesmo após o trânsito em julgado da sentença, podendo, inclusive, ser reconhecido de ofício. 4. No caso, precipitada a citação ficta, porque o endereço correto da agravante se encontrava nos autos e não foi diligenciado, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequente, inclusive a sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314967, 07457199420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não há necessidade de propositura de ação rescisória para ver reconhecida a nulidade de citação por edital na fase de conhecimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Custas pelos autores, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, diante da ausência de citação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator